Tribunal: TJDFT
Processo: 0733956-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE SALDO EM CONTA BANCÁRIA. ERESP no 1874222/DF. PENHORA DO SALDO EXCEDENTE À REMUNERAÇÃO MENSAL. PENHORA VÁLIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial 1874222/DF, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou a interpretação da regra de impenhorabilidade de salário: “1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família”.
2. Na hipótese, foram bloqueados R$ 11.524,97 e o executado apresentou contracheque que mostra rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 2.673,78. Não há dúvida, portanto, que o valor bloqueado supera a renda do executado, que foi preservada pelo juiz de origem ao determinar o desbloqueio de R$ 2.673,78, garantindo assim a subsistência do executado.
3. Ressalte-se que o feito tramita desde 2018 sem qualquer ato do executado no sentido de satisfazer a obrigação. Assim, a penhora do saldo excedente aos rendimentos do mês deve ser mantida.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Relatório e voto em separado.